Tribunal: TJDFT
Processo: 0007533-39.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007533-39.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MILTON RODRIGUES DE SOUSA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da decisão IDs 16402768 e 16402769, determino a retificação da presente requisição, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do precatório para ALIMENTAR. Comunique-se o ente devedor. Adote a Secretaria as providências cabíveis. 2. Além disso, encaminhem-se os autos ao ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre o pedido de superpreferência apresentado pelo credor ULISSES RIEDEL DE RESENDE, apresentando, se o caso, os respectivos cálculos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios